Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007301-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MICHELLE RAYANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 007.989.011-36 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AFASTADO - CIRURGIA JOELHO ESQUERDO - CONSTATADA LESÃO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO

– PEDIDO DE REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO EQUITATIVO - PERTINÊNCIA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

No caso, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, pois além de o joelho esquerdo ser membro inferior, o
expert
concluiu que “
O dano corporal pós-traumático no caso em tela
compromete o membro inferior esquerdo.
”
Ou seja, a lesão no joelho esquerdo, afetou por completo o membro inferior esquerdo da Recorrida.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.193,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão vergastada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007301-74.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
MICHELLE RAYANE APARECIDA DE SOUZA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Seguradora Apelante pede a cassação da sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa, posto que não foi analisado o pedido de complementação da prova pericial, tendo em vista que os documentos anexados pela Recorrida correspondem a lesão no joelho esquerdo e o perito concluiu pela lesão no membro inferior esquerdo.

Aduziu, ainda, que a Apelante afirma que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso, motivo pelo qual devem ser reduzidos a 10% (dez por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral do § 2.o, do artigo 85, do CPC. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 117922998.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 02 de março de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022